Tribunal: TJDFT
Processo: 0719517-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719517-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ERNESTO CARVALHO DIAS, MASAAKI OTSUKA, WILLER CAMARGOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da liquidação provisória individual de sentença coletiva, homologou o laudo pericial que apontou a importância de R$ 1.028.508,81 (um milhão, vinte e oito mil, quinhentos e oito reais e oitenta e um centavos) em favor dos agravados (ID 124369725 – autos originários). Na hipótese, a homologação do cálculo se deu porque o agravante não juntou aos autos prova documental no sentido de que valores referentes à Lei 8.088/90 e do Sinistro PROAGRO não teriam pagos pelos emitentes das cédulas de crédito rural no 89.00281-4 (Mutuário: ERNESTO CARVALHO DIAS), 89.00316-0 (Mutuário: MASAAKI OTSUKA) e 88.00032-X (Mutuário: WILLER CAMARGOS). Assim, não computou o abatimento desses valores de supostamente devolvidos em conta-corrente (laudo de ID 119996107 - autos originários). O agravante sustenta que: 1) existe risco de dano de difícil reparação, uma vez que a homologação do cálculo incluiu valores que deveriam ter sido abatidos, decorrentes de devoluções de nos termos da Lei no 8.088/90; 2) ausência de documentos que comprovem os descontos previstos no art. 6o; 3) de acordo com os slips/XER emitidos pelo agravante, constam devoluções de receitas nas contas dos mutuários das cédulas de crédito rural depositadas nas contas dos agravados; 4) a jurisprudência do STJ aponta a ilegalidade dos cálculos homologados que contenham, nas liquidações de sentença, as diferenças de valores decorrentes dessa lei e o ressarcimento de sinistros a título de seguro do “Proagro”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo até o trânsito em julgado do agravo e o provimento do recurso. Preparo recolhido (IDs 34251169 e 34251171). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, característica do provimento liminar, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 6o da Lei no 8.080/90, “Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990.” – grifou-se O laudo pericial apontou o seguinte (ID laudo de ID 119996107 - autos originários), quanto aos abatimentos da Lei no 8.088/93 e do seguro PROAGRO: (...) 5.1 Quesitos do autor 07) Nas microfilmagens requeridas, contemporânea à época dos fatos, há informação de deduções sob a denominação/nomenclatura da Lei no 8.088/90 e Proagro? Resposta: Na petição inicial não foi solicitado a juntada das microfilmagens contemporânea a época dos fatos, mas tão somente os SLIPS ou extratos de evolução dos débitos onde constam todos os lançamentos desde a liberação do crédito até a última movimentação/liquidação, bem como SLIP/XER 712 das cédulas rurais. Parte ré juntou os Demonstrativos de Conta Vincula e SLIP/XER 712 das operações contratadas onde consta deduções da Lei 8.088 para as operações 89/00281-4 e 89/00316-0. Inexistem valores decotados a título de PROAGRO para todas as cédulas contratadas. (...) 5.2 Quesitos do réu (ID 115341605) (...) a-5) – Informe o Sr. Perito Judicial se nos autos constam eventuais abatimentos negociais e/ou perdão de dívidas, ou ainda, valores devolvidos, sob a rubrica ‘DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088/1990’, sob a rubrica de “REV.RECEITAS” no extrato da operação. Se positivo, favor efetuar a referida devolução (deduzindo-a) do indébito apurado em favor do Autor, caso não tenha sido objeto de discussão judicial. Entende o expert designado que estes valores reduziram o saldo devedor da operação? Existe determinação judicial que tenha invalidado tais valores?16 Resposta: Afirmativa é a resposta a título de Lei Federal 8.088/90 para as operações 89/00281-4 e 89/00316-0. Vale informar que não foram juntados documentos comprobatórios de anuência das partes autoras para a aplicabilidade da lei em referência. a-6) – Houve indenização pelo Proagro e em que percentual? Resposta: Negativa é a resposta.” – grifou-se Conforme a decisão agravada, não existem documentos comprobatórios da escolha, pelo mutuário, do regime de atualização monetário previsto em lei. Os slips/XER são documentos unilaterais produzidos pelo agravante. Abatimentos em desfavor do agravado devem ser demonstrados devem ser demonstrados mediante acordo firmado, a exemplo da cédula de crédito, descrita na manifestação do agravado, onde consta expressa anuência do mutuário (item 8.4 de ID 123276735, pág. 10, fl. 386). Por consequência, não há demonstração do periculum in mora, diante da correção dos cálculos ou de elementos de prova que impliquem sua modificação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator